Tribunal: TJDFT
Processo: 0731907-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. VÍCIOS NA CAUSA DEBENDI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo.
2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional.
3. As alegações apresentadas pela agravante, concernentes à existência de vícios na causa debendi, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito ou excesso de execução evidente. As questões suscitadas demandam análise aprofundada, dependendo de ampla dilação probatória e do contraditório típico dos Embargos à Execução, ocasião em que será possível verificar, com segurança, a regularidade dos descontos empreendidos pelo credor.
4. Recurso conhecido e não provido.